Tribunal: STF
Processo: RE 401127
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Previdenciário. Renda Mensal Vitalícia.
Art. 203, V, da Constituição Federal. Dispositivo não
auto-aplicável. 4. Eficácia após edição da Lei nº 8.742, de
07.12.93. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento